Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GRACE CORREA PEREIRA MAIA RECORRIDA: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. INADIMPLEMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DO DÉBITO. INÉRCIA DA CONSUMIDORA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E INSCRIÇAO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO. COMPENSAÇÃO POSTERIOR DOS VALORES PAGOS A MAIOR EM FATURAS EMITIDAS POSTERIORMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Constatado que a autora, na apelação cível interposta, apresentou argumentos aptos a rebater os fundamentos da r. sentença, atendendo aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso. 2. O pagamento em duplicidade da mesma fatura, por si só, não constitui circunstância apta a autorizar o devedor a deixar de promover a quitação da fatura subsequente, sobretudo quando tal fato não foi comunicado à credora em tempo hábil. 3. Tendo em vista que, embora tenha sido devidamente notificada a respeito do inadimplemento, a consumidora deixou de informar à prestadora de serviços o pagamento em duplicidade da fatura anterior, de modo a obter a compensação, não há como ser reconhecida a ilicitude da interrupção do serviço prestado e da inscrição em cadastro de devedores inadimplentes. 4. Tendo em vista que, após a comunicação do pagamento em duplicidade, a prestadora de serviços promoveu a compensação do montante pago em excesso em fatura emitida posteriormente, tem-se por insubsistente a tese de enriquecimento ilícito. 5. A demora, por 3 (três) dias, no restabelecimento dos serviços, após o pagamento da fatura, configura meros dissabor do cotidiano, sem repercussão suficiente para caracterizada abalo de ordem moral passível de indenização. 6. Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 do Código Civil, 6o, inciso IV, 14 e 43, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que mesmo após o pagamento do título em atraso seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, acrescentando que tal irregularidade ainda foi mantida por mais de dois meses sem que fosse sanada, o que, em seu entendimento, configura ato ilícito indenizável. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 187 do Código Civil, 6o, inciso IV, 14 e 43, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ademais, ao contrário do que afirmou na inicial e no recurso de apelação, houve efetiva notificação, em duas oportunidades, a respeito da existência do débito, consoante pode ser verificado dos documentos constantes do ID 8688036, juntados pela própria autora” (ID Num. 12899059 - Pág. 5), que “Quanto à alegação de que teria havido excesso de prazo para restabelecimento do serviço, após o pagamento da fatura, verifico que a demora de 3 (três) dias, não teria o condão de acarretar abalo de ordem moral, caracterizando meros aborrecimentos do cotidiano” (ID Num. 12899059 - Pág. 5) e que “Portanto, não estando evidenciada conduta ilícita por parte da empresa ré, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos morais” (ID Num. 12899059 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrente, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017